Tribunal: STF
Processo: RE 1504587
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Emerson Pereira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policial militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Pedido na ação coletiva limitado aos filiados, restrição expressamente acatada pelo título. Exequente comprovou filiação somente a partir de junho de 2012. Limites subjetivos da ação coletiva definidos, conforme o pedido, desde o ajuizamento. A coisa julgada constituída na ação coletiva não pode beneficiar nem prejudicar terceiros, condição dos que não eram filiados ao tempo do ajuizamento, como o exequente. Cobrança que cumpre extinguir. Recurso provido, prejudicado o pedido de suspensão em razão de IRDR, Tema 47, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 1169.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXI e LXX, “b”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Tese 1119 da repercussão geral). Eis a ementa do paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1293130 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe 08-01-2021)  



    O acórdão recorrido, portanto, divergiu da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem.” (RE 1362053 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13-02-2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a legitimidade ativa do recorrente para prosseguir no cumprimento de sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente